Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-13.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020309-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 810.432.791-72 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), ADEMIR COSTA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PACIENTE CONDENADO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADES OCORRIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NA 1ª FASE DO RITO ESCALONADO
– IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAIS MÁCULAS OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INC. I DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada na via eleita, se as nulidades ora arguidas pelo impetrante já eram do conhecimento da i. Defesa desde o início da 1ª etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e, ainda assim, não foram suscitadas perante o juízo primevo, no momento oportuno.

Consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de processos de competência do eg. Tribunal do Júri, eventuais máculas ocorridas durante a instrução no sumário da culpa devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALÉCIO COLIONE JÚNIOR

PACIENTE:

JOEL GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter o regular processamento da ação penal n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe), a despeito da ocorrência de nulidades processuais na solenidade instrutória, realizada durante o sumário da culpa
, cuja inobservância causou
prejuízos a ampla defesa do paciente
e ensejou sua
condenação
à reprimenda de
09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, nos termos da decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico alega ser
absolutamente viciada a 1ª audiência de instrução e julgamento

realizada por meio de videoconferência
, pois afirma que, para além de
não ter sido intimado pessoalmente acerca do ato solene em tempo hábil
, consoante determinam o art. 455, §1º do CPC e o enunciado da Súmula n.º 117/STJ, visto que sua cientificação ocorreu com
apenas 24h de antecedência
, por meio de
ligação telefônica
; o favorecido nessa ordem
não compareceu à solenidade
, porque
não dispunha de ajuda técnica e equipamentos tecnológicos suficientes
que possibilitassem sua participação no ato realizado por meio digital, destacando, ainda nesse viés, que
tampouco foram disponibilizados
, seja pelo Poder Judiciário, seja pela i. Defensoria Pública Estadual - que à época atuava em prol do increpado -
quaisquer meios que viabilizassem seu ingresso na sala virtual
de audiência.

Outrossim, afirma que, muito embora esteja previsto em normativos do CNJ que a impossibilidade de realização da solenidade por problemas técnicos ou instrumentais, alegada por meio de simples petição, seria suficiente à sua redesignação [art. 3º da Resolução n.º 329/2020-CNJ]; bem como, que os atos por meio de videoconferência somente serão realizados quando possível a participação das partes, testemunhas e procuradores, sendo vedado atribuir-lhes a obrigação de fornecer meios para as oitivas [art. 6º, §3º, Resolução n.º 314/2020-CNJ]; tais normativos foram ignorados pelo d. magistrando singular, que indeferiu de plano o requerimento de adiamento da audiência instrutória formulado pela i. Defensoria Pública, sem ao menos aventar a utilização de medidas excepcionais, a teor do art. 10, da supracitada Resolução n.º 329/2020.

Enfim, acrescenta que a ausência do paciente na aludida solenidade instrutória prejudicou
sobremaneira o regular exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
, principalmente porque seu interrogatório foi realizado em audiência distinta, sem que tivesse contato prévio com o Defensor Público que o assistia e sem que lhe fosse concedido acesso aos depoimentos prestados pelas testemunhas, circunstâncias que, no entender do causídico, evidenciam que
“a defesa do paciente foi ausente, ou ao menos fragilizada”
.

Forte em tais argumentos, e ressaltando que as circunstâncias ora apontadas configuram
nulidades absolutas
, a impedir qualquer alegação de preclusão por este Sodalício; o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, determinando-se o sobrestamento da ação penal n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe) e dos consequentes efeitos da condenação. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
, para o fim de
“declarar-se nulo todo o procedimento criminal (autos de n.º 1022258-97.2020.811.0003) desde a data da AIJ ocorrida em 02 de março de 2021, por expressa ofensa ao contraditório, ampla defesa e direito de liberdade de locomoção”
.

Oportunamente, o causídico requer seja
devidamente intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

A petição inicial veio munida com os documentos digitais registrados sob o ID 108749968 e ID 108749972.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do anterior julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 1007206-36.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 109623457), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 110428498) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 113035493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em suma, por meio da presente impetração, o nobre causídico
pretende seja reconhecida a existência de nulidades na audiência de instrução e julgamento
, realizada
por videoconferência
durante o sumário da culpa, ao argumento de que o acusado não foi pessoalmente intimado em tempo hábil, consoante determinam o art. 455, §1º do CPC e o Enunciado da Súmula n.º 117/STJ, não tendo o mesmo comparecido à solenidade porquanto não dispunha de equipamentos tecnológicos que possibilitassem sua participação no ato. Acrescenta, outrossim, que a ausência do paciente na audiência instrutória prejudicou sobremaneira o exercício do seu direito de defesa, principalmente porque seu interrogatório foi realizado em ato distinto, sem que tivesse contato prévio com seu Defensor e sem que lhe fosse concedido pleno acesso aos depoimentos das testemunhas.

Todavia, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
. Explico.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
JOEL GOMES DA SILVA
, no bojo da Ação Penal
n.º 1022258-97.2020.811.0003 (PJe), foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art, 14, inc. II do CP, sendo a exordial acusatória devidamente recebida em
24/11/2020
.

Devidamente citado, o réu pleiteou a assistência da i. Defensoria Pública Estadual, sendo os autos remetidos ao órgão para providências, ao que se seguiu
a apresentação de resposta à acusação em
09/12/2020
e a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia
02/03/2021
- da qual a i. Defesa manifestou ciência em
18/01/2021
.

Na data outrora agendada, antes de dar início à solenidade instrutória, o d. magistrado singular
“consignou que notificou as partes de que o réu havia sido intimado por telefone, tendo, inclusive, a estagiária esclarecido como proceder com o ingresso na sala virtual”
, contudo,
“o réu teria se negado a participar, sob a alegação de que seu celular era velho, estava brigado com sua filha e que não procuraria outros parentes, nem amigos para auxiliá-lo”

(ID 110428498); tendo, na sequência, sido dado início à colheita dos depoimentos testemunhais. Todavia, porque houve dificuldade no cumprimento de alguns dos mandados de intimação, não foi possível proceder com as oitivas de todas as testemunhas arroladas pelas partes e, por isso, o d. magistrado singular encerrou o ato solene e designou audiência de continuação.

Após o encerramento da aludida solenidade, o i. representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva de
JOEL GOMES DA SILVA
, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal; o que foi acolhido pelo MM. Juiz singular em
03/02/2021
, sendo a respectiva ordem prisional cumprida na data de
08/03/2021.

Em
09/03/2021
a i. Defensoria Pública Estadual manifestou-se nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como negou o pedido de substituição de uma das testemunhas; sendo o último pleito acolhido pelo juízo em decisão proferida no dia
10/03/2021
, ao que se seguiu a emissão de pronunciamento indeferindo o pedido de revogação da constrição cautelar em
15/03/2021
e o encerramento da instrução criminal na data de
19/03/2021
.

Após a juntada das respectivas alegações finais, no dia
15/04/2021
foi proferida sentença
pronunciando
o ora paciente, para ser submetido a julgamento perante a Corte Popular, oportunidade em que o d. magistrado singular manteve a segregação cautelar outrora decretada; ao que se sucedeu a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela i. Defesa, no bojo do qual suscitou:
i)
a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal;
ii)
o decote das qualificadoras pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima; e
iii)
inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
.

Com a apresentação das contrarrazões pelo i. Ministério Público, os autos foram remetidos ao MM. Juiz
a quo
que, em
30/04/2021
proferiu decisão mantendo a sentença recorrida e determinando a remessa do feito à 2ª instância; sendo o
strictu sensu
devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária do dia
30/06/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
desproveu
o recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

Na sequência, após os autos retornarem à primeira instância, foi determinada a intimação das partes para manifestação, nos termos do art. 422 do CPP, o que foi cumprido pelo
Parquet
em
23/08/2021
e pela i. Defesa em
27/08/2021
; ao que se seguiu a designação da Sessão Plenária para o dia
26/10/2021
.

Assim, após a sua submissão a julgamento perante a Corte Popular,
JOEL GOMES DA SILVA
restou
condenado
pelo crime de
homicídio qualificado tentado
, sendo-lhe atribuída a pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
; tendo o d. magistrado lhe negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar outrora decretada em seu desfavor.

Por fim, em
05/11/2021
a i. Defesa interpôs Recurso de Apelação, no bojo do qual pugnou tão somente pela retificação da dosimetria da pena; o qual, atualmente, está em regular tramitação perante este eg. Sodalício.

Nessa conjuntura, atento à prova pré-constituída pelo impetrante e aos informes prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, verifico que, ao que parece, embora a i. Defesa tenha se manifestado regularmente no bojo da ação penal correlata durante ambas as fases do rito escalonado do Tribunal do Júri,
as nulidades apontadas pelo nobre causídico neste remédio heroico não foram, em momento algum, aventadas perante o juízo de 1º grau, tampouco foram demonstrados, oportunamente, eventuais prejuízos à defesa técnica do paciente.

E como é sabido, no processo penal, as nulidades observam o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP, não podendo ser declaradas sem que sejam comprovados prejuízos concretos, os quais não podem ser presumidos pela parte, tampouco a partir de suas próprias afirmações sobre os fatos, sem que estes tenham sido devidamente reconhecidos na instância primitiva.

Demais disso, é de amplo conhecimento aos Operadores do Direito que, consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP,
em se tratando de processos de competência do eg. Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na fase de instrução devem ser arguidas até o momento de apresentação das alegações finais, antes do encerramento da 1ª etapa do procedimento [
judicium accusationis
]
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia.”
(vide: RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes.”

(vide: EDcl no HC 589.547/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)

Portanto, inexistem razões para acolher os argumentos do impetrante de que é absolutamente viciada a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, tampouco de que houve prejuízos ao exercício do direito de defesa pelo paciente aptos a ensejar a nulificação de todo o procedimento criminal que tramitou em primeira instância; visto que, embora referidas nulidades fossem do conhecimento da i. Defesa desde a solenidade instrutória realizada na 1ª etapa do rito escalonado, não foram arguidas no momento oportuno, a impedir o seu reconhecimento no atual momento processual.

Com isso,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOEL GOMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022